Tribunal: CARF
Processo: 13887.720014/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720014/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.248 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
UNIMED DE ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
ATRASO NA ENTREGA DMED. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INFRAÇÃO OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA
MAIOR NÃO COMPROVADOS
O atraso na entrega da DMED pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária é objetiva e independe da intenção do agente,
salvo na hipótese excepcional em que comprovado o caso fortuito ou força
maior.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 49.
O institui da denúncia espontânea, tal como posto pelo artigo 138 do Código
Tributário Nacional, não alcança a penalidade (multa isolada) decorrente do
atraso na entrega de declaração (obrigação acessória), consoante impõe a
Súmula CARF no 49, cujos efeitos são vinculantes.
MULTA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza
o julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo
princípio da legalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$ 750,00,
após consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3o da MP no 2.158-35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720014/2011-28
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exigência da multa isolada por atraso
na entrega de obrigação acessória, mais especificamente da Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde (“DMED”), relativa ao ano-calendário de 2010.
No caso, o contribuinte deveria ter transmitido a sua declaração até a data de
31/03/2011, mas o fez em 01/04/2011, motivo pelo qual foi aplicada multa isolada no valor de
R$ 5.000,00 com a fundamentação legal que segue (fls. 15 do e-processo):

Inconformado com a cobrança da referida multa, o contribuinte apresentou
Impugnação na qual solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que ao
tentar transmitir a declaração, recebeu comunicação de que houve erro, e só conseguiu transmiti-
la no dia seguinte, em 01/04/2011, às 07:41:36.
O contribuinte apresentou telas do sistema (fls. 5/8 do e-processo) as quais na sua
visão comprovariam o erro no programa.
Em sessão de 11/10/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”) julgou improcedente a Impugnação do contribuinte nos termos
da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO. MULTA POR ATRASO. É devida a multa no caso de entrega de
declaração fora do prazo estabelecido.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Segundo a DRJ/RPO (fls. 39/40 do e-processo), quanto aos supostos problemas
de sistema a que se referiu a impugnante, ao relatar as várias tentativas de transmissão, não há
nenhum registro e comprovação de indisponibilidade de acesso, nos últimos dias do prazo
fixado para entrega relativo ao período de apuração em análise, que tenha impedido a sua
transmissão. Quando há indisponibilidade permanente no sistema de recepção, a própria
Administração reconhece tal fato, como o fez no Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB no 90,
de 11 de novembro de 2009, relativo a declarações com prazo final em 07/10/2009.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera o argumento de erro no sistema, além de pugnar pelo reconhecimento da denúncia
espontânea ao caso e pela aplicação do princípio da razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/12/2012 (fls. 31 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
23/01/2013 (fls. 49 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A ideia de infração objetiva nos casos de descumprimento de obrigação acessória e as
hipóteses de caso fortuito ou força maior
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

O contribuinte insiste em seu Recurso Voluntário que o sistema da Receita
Federal, denominado de Receitanet, apresentou problemas que impediram a transmissão da
DMED no prazo correto.
De fato, é preciso reconhecer que o contribuinte apresentou algumas telas do
computador com mensagens de erro.
A DRJ/RPO explora nos fundamentos do voto dois argumentos principais:
(A) O primeiro é que a infração pelo descumprimento de obrigação acessória
consiste em conduta objetiva, a qual independe da intenção do agente. Ainda segundo a instância
a quo não há lei que contemple a hipótese invocada como razão para a dispensa da multa em
lide, é preciso reconhecer;
(B) Já o segundo é de que não registro que o sistema da Receita Federal tenha
apresentado problemas no período informado pelo contribuinte, pois quando isso acontece a
própria Administração tende a reconhecer tal fato, como o fez, por exemplo, com o Ato
Declaratório Executivo (“ADE”) RFB no 90/2009, o qual prorrogou o prazo de entrega da da
Declaração da de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) e do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (“DACON”) no ano de 2009.
Quanto ao primeiro argumento, é importante ressaltar que não concordamos com
essa posição. É bem verdade que o descumprimento de obrigação acessória conduz a uma
infração objetiva, a qual, todavia, não pode assim ser considerada em absoluto. Isso porque caso
comprovado se tratar de hipótese de força maior ou caso fortuito, é possível afastar a incidência
da multa com base na ideia de equidade.
Todavia, ao confrontar as alegações do contribuinte e as suas provas acostadas aos
autos com o segundo argumento da DRJ/RPO, não nos convencemos estar diante de uma
hipótese de caso fortuito ou força maior.
As telas juntadas pelo contribuinte mais refletem problemas enfrentados pelo seu
próprio sistema do que pelo sistema da Receita Federal, de modo a não ser possível afirmar que
o problema se encontra no sistema da Receitanet. Logo, não há que se falar em caso fortuito ou
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

força maior, pois o contribuinte tinha total capacidade de agir para evitar o problema, caso não
tivesse confiado em seu computador e deixado para entregar a sua declaração nas últimas horas.
Como muito bem colocado pela DRJ/RPO (fls. 39/40 do e-processo):
Quanto aos supostos problemas de sistema a que se referiu a impugnante, ao relatar as
várias tentativas de transmissão, não há nenhum registro e comprovação de
indisponibilidade de acesso, nos últimos dias do prazo fixado para entrega relativo ao
período de apuração em análise, que tenha impedido a sua transmissão. Quando há
indisponibilidade permanente no sistema de recepção, a própria Administração
reconhece tal fato, como o fez no Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB no 90, de 11
de novembro de 2009, relativo a declarações com prazo final em 07/10/2009.
Dessa forma, os motivos alegados pelo contribuinte não caracterizam hipóteses de
caso fortuito ou força maior capazes de levar ao cancelamento da multa isolada em questão.
Aplicação da denúncia espontânea nos casos de descumprimento de obrigação acessória
Em sua defesa, requer o contribuinte que seja reconhecida a denúncia espontânea
para afastar a aplicação da penalidade.
Vejamos nas suas próprias palavras (fls. 52 do e-processo):

E para sustentar sua posição, o contribuinte apresenta uma série de julgados, todos
ainda do século passado, os quais pretende ver replicado ao presente caso, veja-se:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

Todavia, é imprescindível advertir que o posicionamento o qual o contribuinte
pretende ver aplicado já foi revisto por este Conselho de Julgamento há pelo menos 14 anos.
Para tanto, basta mencionar que em 23/12/2010 foi publicada a Portaria CARF no
52/2010, a qual trouxe consigo a edição da Súmula CARF no 49, cuja redação prevê que a
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
A súmula foi editada com base nos seguintes acórdãos precedentes:

Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005
Mais recentemente, em 08/06/2018, foi publicada a Portaria MF no 277, a qual
atribuiu efeito vinculante à referida Súmula CARF no 49.
Nos termos do artigo 72 da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do CARF, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

Face ao aduzido, somente resta admitir ser inaplicável o instituto da denúncia
espontânea, com base no artigo 138 do CTN ao presente caso.
Possibilidade de redução ou cancelamento com base na aplicação de princípios jurídicos
Por fim, requer o contribuinte que, caso não sejam admitidos os seus argumentos
iniciais, que a multa seja anulada por afronta aos princípios da razoabilidade e da proibição do
confisco, como se nota abaixo (fls. 56 do e-processo):

Após tecer uma série de argumentos a respeito do princípio da razoabilidade,
conclui o contribuinte (fls. 59/61 do e-processo):

[...]

[...]
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

Embora concordemos em boa parte com os argumentos do contribuinte, é preciso
reconhecer que não compete a este Conselho proceder ao referido exame.
Todas essas alegações com base em princípios jurídicos são de índole
constitucional, o qual suscita a aplicação da Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As alegações de afronta a princípios constitucionais visando o afastamento das
multas aplicadas são de todo inócuas no âmbito administrativo, pois a autoridade fiscal, sob pena
de responsabilidade funcional, deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada.
Assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
questionar acerca dos efeitos que gerou.
Diversos julgados recentes deste Conselho seguem nesse sentido, como se
percebe pelos exemplos abaixo:
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. É vedado ao órgão administrativo o exame da razoabilidade da
lei e de eventuais ofensas pela norma legal a outros princípios constitucionais.
(Processo no 10183.003543/2006-35. Acórdão no 2201-005.372. Sessão de
07/08/2019. Relator Douglas Kakazu Kushiyama)
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR. SÚMULA CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, ademais,
não há desrespeito aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. Penalidade
com previsão legal. (Processo no 10814.020345/200743. Acórdão no 3003000.153.
Sessão de 20/02/2019. Relator Márcio Robson Costa)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

MULTA. NÃO CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade
de multa nos moldes da legislação e vigor.
MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. O
emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o julgador
administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a
estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade. (Processo no
13971.721652/201611. Acórdão no 3302006.569. Sessão de 27/02/2019. Relator
Jorge Lima Abud)
Logo, inviável a anulação da multa em questão utilizando-se de princípios
constitucionais.
A obrigação DMED cuja regulamentação encontra-se na IN no 985/2009
Estamos diante de aplicação de uma penalidade de caráter legal e por isso deve ser
aplicada desde que haja o descumprimento da norma que prevê sua imposição.
Nos termos do artigo 16 da Lei no 9.779/1999, compete à Secretaria da Receita
Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Nesse sentido, encontramos o artigo 1o da IN no 985/2009 cuja redação é a
seguinte:
Art 1o Fica instituída a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed), que deverá
conter informações de pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.
Já o artigo 5o dessa mesma IN estipula que a Dmed deverá ser apresentada pela
matriz da pessoa jurídica, contendo as informações de todos os estabelecimentos, em meio
digital, mediante a utilização de aplicativo a ser disponibilizado no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, até às 23h59min59s
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília,
do último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente àquele a que se referirem
as informações.
E o seu artigo 6o prevê que a não apresentação da Dmed no prazo estabelecido no
art. 5o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, sujeitará a pessoa jurídica
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

obrigada às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
É importante esclarecer que essa redação do artigo 6o foi conferida pela IN no
1535/2014, de modo que a multa aplicada no presente caso pela Autoridade Fiscal não mais
encontra respaldo legal.
Nesse sentido, a Medida Provisória (“MP”) no 2.158-35/2001, expressamente
mencionada pela nova redação do artigo 6o da IN no 985/2005, dispõe da seguinte forma sobre as
multas isoladas aplicáveis em razão da entrega extemporânea das obrigações acessórias:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplicasse a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Logo, é imprescindível que seja aplicável ao caso o tratamento dispensado pela
MP no 2.158-35/2001 no que toca à multa isolada pelo descumprimento do prazo para entrega da
DMED.
Como no presente caso o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento que
o enquadre em alguma das hipóteses alínea “a” do inciso I do artigo 57 da referida norma,
compete a este Conselho aplicar a hipótese residual prevista pela alínea “b” desse mesmo inciso.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720014/2011-28

Portanto, a multa isolada deve ser reduzida para o montante de R$ 1.500,00.
Para mais, determina o §3o do mesmo artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 que a
multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for
cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Denota-se dos autos (fls. 11 do e-processo) que o contribuinte entregou a sua
DMED em 01/04/2011, quando o prazo final era na data de 31/03/2011.
Em que pese a transmissão ter sido realizada a destempo, cumpre advertir que o
contribuinte somente foi intimado para o pagamento da multa mediante a notificação de
lançamento após ter entregue espontaneamente a sua declaração.
Assim, uma vez reconhecido o cumprimento da obrigação antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização, é imprescindível que a multa isolada aplicada seja
reduzida à metade, de modo a atingir o montante de R$ 750,00.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$ 750,00, após consideradas
as disposições do artigo 57, I, alínea “b” e §3o da MP no 2.158-35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital